Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711120-40.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ELZIRA CENTENARO SLONGO APELADO: ELZIRA CENTENARO SLONGO, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de petição apresentada por ELZIRA CENTENARO SLONGO, afirmando ter havido equívoco na certidão de trânsito em julgado dos presentes autos, apontando que, no lugar do ID 8691710 deveria ter sido indicado o ID 8038749, referente ao acórdão da apelação. Compulsando-se os autos, observa-se que, após o julgamento da apelação, houve interposição de embargos de declaração por ambas as partes, o que, como cediço, interrompe o prazo para interposição de recurso, nos termos do art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, os embargos aclaratórios possuem função integrativa, tendo o propósito de sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado objurgado e, portanto, complementam e compõem o decisum recorrido. Diante disso, não se vislumbra qualquer incorreção quanto à certificação do trânsito em julgado, que se reportou ao ID 8691710, o qual contém o acórdão dos mencionados embargos de declaração. Retornem os autos à instância de origem, para as providências cabíveis. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator